Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701518-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITA DE CASSIA CONFORTE EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a embargante sobre a perda superveniente do interesse recursal, ante a prolação de Sentença na origem, ato de cognição exauriente. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator